Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[S. G. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONYK MARA LOPES DOS SANTOS GUSMAO - CPF: 012.198.331-50 (AGRAVANTE), GUSTAVO RAFAEL FISCHER - CPF: 030.619.821-59 (AGRAVADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DAS PRELIMINARES, E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS
– DEFERIDA A GUARDA COMPARTILHADA – RESIDÊNCIA DA MENOR FIXADA NO DOMÍCILIO DO GENITOR – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO A SEREM PAGOS PELA GENITORA –
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO –

MÉRITO
– PRETENDIDA
INVERSÃO DA RESIDÊNCIA FIXA DA MENOR PARA O LAR MATERNO – DESCABIMENTO –
– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR
– CRIANÇA ADAPTADA À ROTINA DO GENITOR –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

À vista do melhor interesse da criança, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do
decisum
que determinou a residência fixa da menor no lar paterno, dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MONYK MARA LOPES DOS SANTOS GUSMÃO
nos autos da
Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos
ajuizada por
GUSTAVO RAFAEL FISCHER,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que fixou a guarda compartilhada e estabeleceu como domicílio da criança a residência do genitor, ainda fixou os alimentos provisórios em favor da menor no valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente a ser pago pela genitora até o dia 10 de cada mês mediante depósito em conta bancária indicada pelo genitor (ID 116939475).

Em suas razões recursais (ID 116933475), a agravante alega, preliminarmente, a incompetência do juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT para processar e julgar a causa ao argumento de que a genitora sempre exerceu a guarda de fato da menor, com a qual conviveu desde o seu nascimento em 30/05/2016 até a data de separação dos genitores ocorrida no início de 2020, motivo pelo qual requer seja reconhecida a incompetência do juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

No mérito, requer a reforma da decisão para que a residência fixa da menor seja no lar materno tendo em vista que desde o seu nascimento em 30/05/2016 até a data de separação dos genitores ocorrida no início de 2020, a menor sempre residiu com sua genitora.

Informa que no início do ano de 2020, a agravante passou por graves problemas de saúde precisando da ajuda da avó paterna e do agravado para que cuidassem da menor, motivo pelo qual a infante esteve residindo em Campo Novo do Parecis/MT pelo período de janeiro a julho de 2020, sendo o domicílio da infante na cidade de Cuiabá junto à sua genitora.

Narra que no mês de novembro de 2020 enfrentou novas dificuldades em razão da sua demissão e do fechamento da creche em que a filha estudava devido à pandemia da Covid-19, sendo novamente necessária a ajuda do agravado e da avó paterna.

Assevera que da situação de desemprego da agravante os genitores acordaram que a menor ficaria com o pai e com a avó paterna, mas que a menor voltaria a residir com a mãe, tanto que no mês de maio do citado ano ela ficou com a genitora, que a levou à dentista para tratamento de várias cáries, bem como à consulta médica para exames e tratamento de dores intestinais.

Aduz que em agosto de 2021 foi surpreendida com a propositura da presente demanda pelo ex-marido, pois além do divórcio havia o pedido de guarda e alimentos.

Em dezembro de 2021 quando foi a Campo Novo do Parecis/MT buscar a filha para que a mesma retornasse a Cuiabá/MT, o agravado se recusou a entregar a filha e a sua transferência escolar, voltando a ter acesso à filha apenas em 24/12/2021.

Afirma que atualmente a menor encontra-se residindo com a genitora, estando matriculada na EMEB/Pré II da Educação Infantil da Escola Municipal Joarez Sodré Farias, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para que a residência fixa da menor seja no lar materno.

Subsidiariamente requer a redução dos alimentos provisórios para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vez que
exerce atividade profissional como auxiliar administrativo auferindo renda mensal bruta no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) não tendo condições financeiras de arcar com os alimentos provisórios fixados em 50% do salário mínimo.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, reduzindo os alimentos provisórios para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo (ID 117271466).

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID 119998010.

Contrarrazões apresentadas no ID 121412481.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo parcial provimento ao recurso para que os alimentos provisórios a serem pagos pela genitora sejam fixados no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente (ID 122006499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante requer, preliminarmente, seja declarada a incompetência do juízo singular e, no mérito, requer seja
estabelecido como domicílio da menor a residência materna.

Subsidiariamente, requer que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

Sustenta a agravante a incompetência do Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT para processar e julgar à lide.

Da análise dos autos verifica-se que não há como conhecer do pedido, pois não há provocação do juízo singular nesse sentido.

É sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o parecer ministerial (ID 122006499):

“[...] Inicialmente, cumpre observar que a alegação de incompetência do Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis não foi apresentada pela ora agravante, nem mesmo em sede de contestação, de modo que não há pronunciamento do Juízo de origem sobre a questão.

Por essa razão, é vedada a apreciação da matéria pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob pena de supressão de instância, conforme já pronunciado por essa Egrégia Corte:

(...) ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A arguição de incompetência do Juízo
, que, no caso, ainda pressupõe prévia declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, ou de inexigibilidade da obrigação constante do contrato de venda de safra futura que embasa a execução, este que, a princípio, nos termos do art. 784, III, do CPC, é documento idôneo e apto a subsidiar a pretensão executiva, bem assim a medida cautelar de arresto,
envolve temática inédita não submetida ao crivo do Juízo de 1o Grau e que, logicamente, não foi objeto do pronunciamento judicial aqui questionado, de modo que, se conhecida, invariavelmente implicaria inaceitável supressão de Instância, afinal, mesmo em relação às matérias de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), logo, antes de qualquer pronunciamento desta Corte a respeito das objeções ora suscitadas, cumpre ao executado/agravante levá-las ao conhecimento do juiz de instância singela, provocando o pronunciamento judicial sobre essas questões.
(...) (N.U 1013959-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

(...) (N.U 1013879-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (original sem destaque)[...].”

Assim,
deixo de conhecer deste pedido.-

MÉRITO –
ALTERAÇÃO DA RESIDÊNCIA FIXA DA MENOR PARA O LAR MATERNO

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos não se constata, ao menos neste momento processual, a plausibilidade da pretensão recursal.

Isso porque, da análise dos autos não é possível identificar a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito em favor da agravante, pois a menor encontra-se residindo com o genitor e adaptada à rotina familiar paterna, inexistindo qualquer indício de negligência por parte deste, conforme consta do estudo psicossocial.

Além disso, revela-se prejudicial à menor essa alternância,
ora estar com um dos genitores e ora estar com outro, já que residem em cidades diversas – o que pode prejudicar a continuidade de sua adaptação escolar, ainda que esteja na pré-escola.

Extrai-se inclusive das informações prestadas pelo juízo singular que a fixação da residência da menor no lar paterno demonstra, neste momento processual, “a medida mais adequada ao caso concreto, uma vez que o genitor também está apto a exercer o poder familiar e a guarda em sua integralidade”, sendo extremamente prejudicial ao pleno desenvolvimento da menor alterações repentinas de sua rotina (ID 119998010).

Assim, ao menos nesse momento processual, não é possível acolher a pretensão do agravante para que seja fixado o domicílio da menor na residência materna.

No mesmo sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 122006499):

“[...] Em relação ao mérito do agravo, cumpre informar que os autos de origem (DivLit 1001287-13.2021.8.11.0050) foram consultados para melhor análise da celeuma posta à apreciação, e deles se extrai que já foram feitos Relatórios de Estudo Interprofissional com os dois genitores.

Nos documentos, os profissionais atestam que ambos os genitores possuem condições suficientes para suprirem as necessidades da filha menor, sendo que, na oportunidade das entrevistas (setembro e outubro de 2021), a criança estava morando na cidade do pai, Campo Novo do Parecis.

Diante dos elementos trazidos aos autos pelas partes, e apesar do compreensível desespero da genitora em não ter o domicílio da infante sido fixado no lar materno, não é possível desconsiderar os fatos apresentados pela própria genitora, que informou que já por duas vezes precisou que o genitor e a avó paterna assumissem os cuidados da menor, por estar impossibilitada de fazê-lo, ainda que por causas alheias à sua vontade.

Além disso, a agravante também deixou claro que na cidade de Campo Novo do Parecis há mais de uma pessoa capaz de cuidar da criança, sendo que aqui em Cuiabá reside sozinha e que somente a escola seria o seu apoio.

Não obstante ser cediço que os dois genitores reúnem condições favoráveis para cuidarem da filha Sofia, até que haja ampla instrução probatória que vai averiguar em qual local a menor terá as suas necessidades mais bem atendidas, o caso recomenda a permanência da menor no local em que viveu no último ano, qual seja, a residência do genitor, conforme pronunciado pela decisão agravada. [...].”

Por fim, de se destacar que nos casos em que se discute a fixação da residência de crianças e adolescentes, além do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, torna-se fundamental a observância ao melhor interesse do menor levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos sujeitos do processo.

Nestes termos, o critério a ser utilizado para determinação do domicílio será sempre o do melhor interesse do menor, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desta forma, considerando que não há provas nos autos que desabonem a conduta do genitor com relação à menor e tendo a decisão singular deferido a guarda compartilhada com a fixação do domicílio da infante junto ao genitor, não há que se falar em alteração do domicílio da criança.

Com relação ao pedido subsidiário de redução dos alimentos provisórios, verifica-se que a agravante trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar que não possui renda suficiente para arcar com os alimentos provisórios no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo sem prejuízo do seu sustento.

Atenta ao fato de que
não se pode olvidar que a verba alimentar destina-se ao sustento dos filhos menores e ao fato de que no momento da sua fixação deve ser observado o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, resta evidente que os alimentos fixados em 50% do salário mínimo demonstra-se elevado à realidade dos autos.

Assim, comprovada a renda mensal da agravante no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) não há como manter os alimentos provisórios em valor correspondente 50% do salário mínimo.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 122006499):

“[...] No tocante à fixação dos alimentos provisórios, consoante já foi relatado, o agravado concordou com a redução para 30% do salário-mínimo vigente, não havendo divergência que impeça o provimento do recurso no ponto.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo não conhecimento da preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito, o parecer é pelo parcial provimento do agravo de instrumento, para que os alimentos provisórios a serem pagos pela genitora sejam fixados no valor equivalente a 30% do salário-mínimo. [...].”

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Os alimentos provisórios não devem ser reduzidos, se, em princípio, está demonstrado o binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante
. [...].”
(RAI. No 15186/2007 - 3a Câm Cível - Comarca de Juscimeira - Rel. Des. Ernani Vieira de Souza, j. 21/5/2007).
(g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1o do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.”

(N.U 1011726-44.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTUM QUE DEVE SE ADEQUADAR ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor dos alimentos deve guardar simetria não somente com as necessidades do alimentando, mas também com a capacidade contributiva do alimentante. O Recorrente fez prova de que não tem emprego formal, faz "bicos" esporádicos e recebe auxílio do INSS no valor de R$ 721,05 (setecentos e vinte e um reais e cinco centavos). Desse modo, não há como impor obrigação alimentícia no patamar arbitrado na decisão recorrida de um salário mínimo, até a completa instrução do processo na origem.”
(N.U 1000685-80.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, publicado no DJE 29/08/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir os alimentos provisórios para o valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente.

No mais, resta prejudicado o agravo interno de ID123882466.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022